Tribunal: TJES
Processo: 0000796-47.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-47.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA CRISTINA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000796-47.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA CRISTINA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Alegação de nulidade por violação de domicílio. Fundada suspeita e flagrante delito. Redimensionamento da pena. Tráfico privilegiado. Pedido de restituição de valores apreendidos. Custas processuais. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta por ré condenada à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão e 647 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput e §1º, III, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), em razão de ter sido flagrada, juntamente com sua filha menor de 15 anos, embalando 386 pedras de crack em sua residência. A defesa alegou nulidade das provas em razão da entrada policial no domicílio sem mandado judicial ou consentimento, além de pleitear, subsidiariamente, redução da pena-base, elevação do redutor do tráfico privilegiado, direito de recorrer em liberdade, restituição de valores apreendidos, detração penal e afastamento do pagamento das custas processuais.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões principais em discussão:

(i) saber se há nulidade das provas em virtude da entrada dos policiais na residência da ré sem prévia autorização judicial ou consentimento; e

(ii) saber se é possível o redimensionamento da pena imposta, com eventual reconhecimento de causas de diminuição mais favoráveis, restituição de valores apreendidos e afastamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

3.Não há nulidade na entrada domiciliar, pois a ação policial foi motivada por denúncia anônima, odor intenso de crack perceptível do lado externo e visualização da ré e da menor fracionando a droga em ambiente visível, caracterizando hipótese de flagrante delito que excepciona a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, CF).

4.A pena-base foi redimensionada para patamar menor, considerando ausência de maus antecedentes, primariedade e vínculo laboral lícito da ré, sendo reduzida inicialmente em 1/8, reconhecendo-se, ainda, a atenuante da confissão espontânea e a incidência do tráfico privilegiado, mantida a fração de 1/3, em razão da significativa quantidade e natureza altamente nociva do entorpecente (crack).

5.Indevida a restituição dos valores apreendidos, pois a ré não comprovou a origem lícita da quantia, havendo contradições entre sua versão e os documentos apresentados.

6.Inviável a detração penal neste momento, diante do tempo de prisão cautelar inferior a um ano, que não alteraria o regime inicial da pena.

7.Insubsistente o pedido de isenção de custas, pois a hipossuficiência do réu não afasta automaticamente a condenação ao pagamento, podendo eventual inexigibilidade ser discutida na execução penal.

IV. Dispositivo e tese

8.Recurso parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena para 5 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, mantendo-se, no mais, a condenação, inclusive quanto à validade das provas, à prisão preventiva, à negativa de restituição dos valores apreendidos, à detração penal e à condenação ao pagamento das custas processuais.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000796-47.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FERNANDA CRISTINA DA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAMIR LEAL DA CONCEICAO - ES21770-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia
(id. 13551399)
:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, no dia 01 de Abril de 2024, por volta das 20 horas e 49 minutos, na Rua Graça Aranha, nº. 19, Apartamento 103, Bairro Boa Vista II, Vila Velha/ES, a Denunciada, acima qualificada, juntamente com sua filha, de 15 (quinze) anos de idade, preparou para expor à venda, bem como mantinha em depósito, substâncias entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão às fls. 38/39, e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 40, todos do ID 6248896. Depreende-se dos autos que, na data dos fatos, Policiais Militares, que realizavam patrulhamento no Bairro Boa Vista, foram comunicados, de modo anônimo, de que, no endereço supracitado, havia indivíduos preparando substâncias entorpecentes para serem expostas à venda. Deste modo, os Policiais deslocaram-se para o referido endereço, onde, antes mesmo de adentrarem ao apartamento, puderam perceber forte odor do entorpecente “crack”. Assim, uma vez que o edifício se encontrava aberto, prosseguiram até o provável local de origem do odor, isto é, o apartamento 103, que também estava aberto, sendo possível avistar a Denunciada, juntamente com sua filha, Letícia de Oliveira, de 15 anos, as quais, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estavam cortando e embalando unidades de “crack”, para posterior comercialização. Neste sentido, os Policiais localizaram na residência 386 (trezentos e oitenta e seis) unidades de “crack”, mantidas em depósito sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a quantia de R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais) em espécie, uma sacola com material para embalo de entorpecentes, e a faca utilizada para dividi-los. Ademais, cabe destacar que, perante os Policiais Militares que realizaram a abordagem, Letícia de Oliveira alegou que ela e sua mãe, Fernanda Cristina da Conceição de Oliveira, preparavam e embalavam as substâncias entorpecentes em troca do aluguel do apartamento já descrito. Diante dos fatos, a Denunciada e Letícia de Oliveira, juntamente com o material arrecadado, foram encaminhados a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, para que fossem tomadas as providências cabíveis. Ante o exposto, autoria e materialidade dos fatos encontram-se devidamente comprovadas por meio do depoimento dos Policiais Militares às fls. 24/26 do ID 6248896, por meio do Boletim de Ocorrência de fls. 07/11 do ID 6248896, por meio do Auto de Apreensão às fls. 38/39 do ID 6248896, e por meio do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas à fl. 40 do ID 6248896. Assim agindo, a Denunciada FERNANDA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA transgrediu as normas do artigo 33 “caput e seu §1º, inciso III, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei 11.343/06, (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi a apelante condenada como incursa nas iras do Art. 33,
caput
, e §1º, inciso III, c/c Art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, impondo-lhe a pena final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 647 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A defesa pugna pela nulidade das provas obtidas com o ingresso da Polícia em propriedade privada, sem mandado judicial e consentimento da moradora.

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal; a elevação da fração relativa ao tráfico privilegiado; a concessão do direito de recorrer em liberdade; a restituição dos valores em espécie apreendidos na residência da acusada; a aplicação da detração penal; e, por fim, requer o afastamento da obrigação do pagamento das custas processuais.

Registra-se que a autoria e a materialidade delitivas restaram cabalmente demonstradas pelo Boletim Unificado às páginas 09/14, Termos de declaração às páginas 26/28, Auto de qualificação e interrogatório da acusada à página 29, Auto de apreensão às páginas 40/41, Auto de constatação provisório de drogas, Relatório Final de Inquérito Policial às páginas 50/55, Laudo de drogas definitivo
,
bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo, inclusive, a confissão da própria ré.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono trecho da r. sentença (id. 13551485):

No que tange à
AUTORIA DELITIVA

dos delito imputado a ré entendo por certa, diante das provas produzidas no bojo dos autos. Vejamos:

A testemunha
JEAN JACQUES DE OLIVEIRA ROSA,
ao ser sabatinado em Juízo no ID. 44588489, narra que receberam uma denúncia, pois a população já estava amedrontada pelos traficantes locais e por isso não quiseram se identificar, por medo de represálias, sobre esse local que estava sendo utilizado para armazenamento de entorpecentes; que esses entorpecentes seriam comercializados naquela região.

Diz que, quando chegaram no local informado o odor já estava muito forte, inclusive, dava para sentir o odor do lado de fora do prédio, por ser em grande quantidade de entorpecentes e um andar baixo; que adentraram no prédio e foram ao apartamento da denúncia, tendo visualizado o momento que a acusada utilizava a faca e que a mesma estava cortando a última parte de um tablete de substância similar a “crack”; que os entorpecentes estavam praticamente prontos para comercialização.

Afirma que, adentraram no apartamento e realizaram a prisão em flagrante da acusada, bem como apreenderam o material descrito e conduziram a acusada e sua filha para Delegacia; que confirma que a menor alegou que o fracionamento e o manuseio da droga era feito em troca do aluguel.

Relata que, a acusada aparentava estar bem lúcida e que a porta do apartamento estava entreaberta, porém permitia que os policiais visualizassem pois a visão da porta dava para o quarto em que as duas estavam, logo deu para visualizar com clareza a acusada e a menor cortando a droga.

Informa que, era por volta de 19:00h que ocorreu a abordagem; que confirma depoimento prestado em esfera policial; que com relação ao dinheiro a acusada disse que uma parte era proveniente das drogas, outra parte pertencia a Geovani, que seria um primo da denunciada e, o restante seria parte de um salário, porém não conseguiu comprovar.

Declara que, que estavam em patrulhamento e os transeuntes foram até os policiais e passaram as informações; que não sabe informar se os transeuntes eram moradores do prédio em que fora feita a ocorrência; que no prédio não tinha porteiro; que o portão do prédio estava aberto e os policiais seguiram o rastro do cheiro do entorpecente.

Afirma que, ninguém informou qual apartamento que era, apenas seguiram as informações que lhe foram passadas; que a porta estava aberta e que era possível visualizar da porta a acusada e a filha, a princípio visualizaram a acusada cortando o entorpecente e em seguida visualizaram a filha também, ambas em cima da cama.

Informa que, a ré e a filha estavam no quarto no momento da abordagem, sendo que elas estavam cortando os entorpecentes em cima da cama; que as duas estavam no quarto, sendo que a acusada estava cortando e a filha estava com um prato.

Narra que, o restante dos entorpecentes encontrados estava em um móvel bem próximo ao quarto; que acredita que fora encontrado material para embalo, mas com relação a balança de precisão não se recorda; que já havia uma parte dos entorpecentes embalados e elas estavam cortando a última parte de um tablete grande; que o material embalado estava na estante da residência.

No mesmo sentido, a testemunha
FERNANDES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BIS
, ao ser sabatinado em Juízo (ID. 44588489), narra que populares informaram que nesse local, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, nesse edifício e apartamento havia indivíduos utilizando para embalo de entorpecentes.

Em seguida, juntamente com outra equipe os policiais seguiram ao local que lhe foram informados e já na entrada se sentia um odor semelhante ao “crack”; que durante o deslocamento até o apartamento foi identificado o odor e a porta entreaberta, sendo visualizado duas mulheres cortando algo semelhante ao “crack”, já embalando para o comércio.

Conta que, fora dado voz de abordagem/prisão e foram feitas buscas no local, sendo encontrado uma quantia de entorpecentes já embalados para comércio, uma quantia em dinheiro que a denunciada informou ser uma parte de pagamento dela e a outra parte seria proveniente da venda de entorpecentes.

Afirma que, havia a filha da denunciada e que ela era menor de idade; que sempre faz patrulhamento na região, sendo que é de intenso tráfico de drogas e essa rua é muito disputada por gangues rivais do tráfico.

Relata que, os transeuntes que abordaram os policiais eram moradores locais, mas não sabe informar se eram moradores do prédio em que ocorreu a abordagem; que o prédio não tinha porteiro, mas que a área comum encontrava-se aberta; que não se recorda se algum militar fez contato para que fosse permitido a entrada na área comum.

Informa que, ninguém informou qual seria o apartamento da acusada, os policias apenas seguiram o forte odor característico do “crack”; que a porta do apartamento encontrava-se aberta e por tal motivo fora possível ser visualizado a denunciada e a sua filha fracionando as drogas; que não se recorda qual das duas estavam segurando a faca.

Declara que, uma quantidade das drogas apreendidas estava em cima de um móvel, sendo que já estavam embaladas e prontas para comércio; que não se recorda de onde fora encontrado a parte dos entorpecentes que estavam sendo fracionados; que a droga que estava embalada foi encontrada posteriormente, não sendo a mesma droga que a ré e a filha estavam manuseando no momento.

Relata que, não se recorda se havia balança de precisão ou alguma outra coisa; que ambas estavam manuseando a droga.

Por outro lado, a informante
LETÍCIA DE OLIVEIRA
, ao ser sabatinada em Juízo (ID. 44588489), tenta isentar Fernanda, narrando que quando os policias chegaram na residência a declarante estava sentada na cama no quarto mexendo no celular e que sua genitora, ora denunciada, estava limpando o quarto, e que a porta do apartamento estava fechada.

Informa que, não sabe como os policiais abriram a porta, pois quando percebeu eles já estavam dentro do apartamento indo para o quarto da declarante, e, que sem entrar no apartamento não era possível visualizar a declarante e a acusada, bem como revela que não sabia que existiam drogas no apartamento e só veio a saber depois que ocorreu os fatos.

Relata que, além da declarante e sua genitora moravam mais dois meninos no apartamento; e, que os entorpecentes foram encontrados nas coisas dos meninos que moravam com elas; e, ainda, que esses meninos se chamavam Daniel e o Geovani. Revela que a genitora da declarante estava se relacionando com Daniel e que Geovani estava apenas morando com eles.

Declara que, iria fazer uma semana que esses meninos estavam dormindo na casa da declarante; que nem a declarante e nem a genitora autorizaram a entrada dos policiais no apartamento, quando perceberam eles já estavam dentro da residência.

Afirma que, a genitora e os meninos nunca pediram a declarante para manusear ou comercializar drogas; e que nunca ajudou a fazerem nada com relação a drogas; que acredita que a sua genitora não sabia da existência das drogas no apartamento.

Diz que, não havia drogas perto de sua genitora e que quando os policiais chegaram tinha um prato em cima da cama e nele havia droga; que a acusada não estava manuseando essa droga; e que essas drogas eram dos meninos que moravam junto com a declarante e sua genitora.

Narra que, esses meninos levaram as drogas para o apartamento sem a autorização de sua genitora e que perguntou a mesma se era doce de leite, tendo sua genitora dito para a declarante não mexer, pois era coisa dos meninos.

Conta que, a sua genitora não estava cortando nenhuma droga para embalar, apenas estava limpando o chão do quarto; e que a droga estava no chão e a acusada apenas colocou em cima da cama e os policiais chegaram logo em seguida; que quando foram ver o que estava acontecendo os policiais já estavam entrando no quarto com a arma apontada para elas.

Relata que, além da droga fora apreendido o dinheiro do INSS que a genitora da declarante havia pego no mesmo dia; e que o dinheiro apreendido foi apenas de sua genitora e pegaram R$ 50,00 que estava com a declarante. Confirma depoimento prestado em esfera policial, bem como confirma de que esses meninos foram morar no apartamento para racharem o aluguel com sua genitora. Por fim, alega que, com relação as drogas Daniel já chegou a pedir para a declarante manusear as drogas, mas a mesma nunca fez.

Já a denunciada,
FERNANDA CRISTINA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA
, ao ser interrogada (ID. 44588489), nega que comercializava drogas, mas confirma que tinha um caso com Daniel e se dizia saber que ele mantinha na sua casa a guarda e o embalo de drogas ali. Narra também que no dia dos fatos recebeu o seu pagamento do INSS, sendo que todo valor apreendido é do pagamento do INSS que a interrogada recebeu; que havia recebido um pouco além da quantia apreendida, porém havia pagado algumas contas e o valor que restou foi apreendido dentro do apartamento da mesma; que tem comprovante desse pagamento.

Em seguida, a interrogada confirma em parte o que os policiais falaram; que realmente esses meninos estavam morando com ela e que a mesma estava se relacionando com Daniel; que havia pouco tempo que estava morando no apartamento.

Relata que, haviam 4 meses que estava morando no apartamento e que conheceu Daniel do bairro onde morava; que sabia que esses meninos eram envolvidos com o tráfico local; bem como tinha conhecimento de que Daniel fazia uso dessa substância que estava exposta.

Conta que, estava arrumando a casa e que o policial informou a interrogada que haviam recebido uma denúncia pelo fato desses meninos frequentarem a casa dela, sendo que estes eram envolvidos no tráfico; que quando a interrogada viu os policiais já estavam dentro do quarto dela, bem como estavam apontando a arma em sua direção e de sua filha.

Informa que, em momento nenhum se envolveu com drogas e que sempre trabalhou de carteira assinada; que nunca a interrogada e a filha mexeram com drogas, quem mexia era somente os meninos; que nunca deixou a sua filha manusear drogas.

Afirma que, sabia que as drogas dos meninos estavam no local, bem como deixou os policiais revistarem a casa, tendo em vista que eles já haviam visualizado a droga de uso no prato; que após autorizar os policiais revistarem a casa fora achado mais drogas e produtos para embalar nas coisas do Geovani; que sabia que estava lá, porém a interrogada já havia brigado com Daniel para que retirasse essas coisas do apartamento, pois a mesma não autorizava, uma vez que isso poderia vir a prejudicar ela.

Declara que, a droga encontrada no prato era a que os meninos haviam acabado de usar, porém os mesmos não estavam mais no local na hora e que a faca era do Geovani, inclusive, estava nas coisas dele; que o prato foi encontrado no quarto da interrogada; que os meninos usaram a droga e deixaram o prato embaixo da cama e, como a interrogada estava varrendo a casa acabou encontrando e colocou em cima da cama; que era uma menor quantidade.

Narra que, que o material que estava pronto para a venda foi encontrado nas coisas de Geovani em uma sacola que estava dentro de uma caixa onde tinha as roupas dele; que nada fora encontrado em cima de uma mesa na sala, pois a interrogada sequer tem mesa; que a entrada do apartamento da acesso a sala e cozinha americana, ao andar um pouco pela sala se tem acesso ao único quarto da residência.

Informa que, Geovani dormia na sala e suas coisas estavam na sala; que a droga fora encontrada nas coisas que pertenciam a Geovani; que Daniel estava consumindo “crack” no quarto onde a interrogada achou o prato de baixo da cama.

Alega que, Daniel e outros amigos dele usaram drogas no apartamento; que a droga encontrada na residência foi levada por Geovani da mesma semana em que ocorreu a abordagem, pois naquela semana a interrogada já havia avisado para retirar a droga do local, uma vez que não queria que ela e a filha tivessem nenhum envolvimento com isso; que o prédio que mora é somente de pessoas responsáveis e trabalhadoras; que Geovani disse que retiraria a droga, mas não deu tempo.

Afirma que, o Daniel estava se relacionando com a interrogada e a mesma deixou ele ficar no apartamento, assim ele ajudava e dividia as contas; que após os policiais entrarem visualizaram que no prato tinha drogas e questionaram se havia mais drogas no local, tendo a interrogada respondido que não sabia, assim permitiu que eles revistassem a residência;

Diz que, não há porteiro no prédio; que a porta do apartamento não foi arrombada, porém não estava aberta; que não sabe como os policiais entraram, uma vez que a porta sempre fica trancada; que a filha da interrogada foi a última a entrar e não sabe dizer se ela trancou ou deixou a porta apenas encostada.

Relata que, foi a primeira vez que Daniel e Geovani levaram drogas para guardar dentro da sua residência, entretanto eles já haviam usado drogas no local; que não é usuária de drogas; que nunca respondeu a nenhum outro processo; que não tem nenhuma notícia de Daniel e Geovani; que não conhecia os policiais que realizaram a abordagem; que trabalha de caixa no mercado Carone ia fazer 1 ano, com carteira assinada.

Afirma que, autorizou os policiais a revistarem o apartamento mas foi depois que eles já haviam entrado; que não viu os policiais entrando na residência; que da porta de entrada do apartamento não tem como visualizar quem está no quarto; que os policiais entraram e gritaram “polícia” e a interrogada saiu do quarto, encontrando os policias armados.

Por fim, narra que a droga que estava no quarto não dava para ser visualizada da entrada da residência; que nunca presenciou os meninos pedirem para Letícia manusear drogas; que o valor apreendido era de um auxílio que a interrogada havia recebido; que todo o valor é do pagamento da interrogada, sendo o que restou após a mesma quitar uma conta.

Neste sentido, em que pese a defesa
alegar nulidade das provas por invasão de domicílio
, tal tese não merece prosperar.

Isso, pois, o artigo 5º, XI, da Constituição da República, estabelece as exceções à violação de domicílio. Deste modo, em sua alínea “a”, há a presença do flagrante delito, sendo esta a ocasião do caso em questão.

Assim, após recebimento de denúncia anônima, os policiais se dirigiram ao local mencionado, sendo este já conhecido pelo seu intenso tráfico de drogas e crimes contra a vida.

Ao chegarem ao condomínio perceberam um forte odor característico de entorpecentes, tendo encontrado a porta do apartamento da apelante aberta no momento em que ela e sua filha de 15 (quinze) anos estavam preparando “crack” para a comercialização.

Portanto, tendo a entrada dos policiais militares na residência em que a acusada se encontrava sido realizada a partir de fundada suspeita da prática de crime, não há que se falar em anulação das provas obtidas por desrespeito à inviolabilidade do domicílio.

Ultrapassado este ponto, passo a analisar o
redimensionamento da pena-base
.

No que tange à culpabilidade, entendo que o douto magistrado
a quo
apresentou fundamentação idônea, reforçando que, além da ré guardar a droga - verbo típico do
caput
do artigo 33 -, permitia a utilização de seu imóvel para a traficância, condição esta que não é elementar do mencionado delito, mas que aumenta a reprovabilidade da conduta.

Sobre o motivo, este é ponto incontroverso, visto que a apelante mantinha em casa as drogas, por ter um caso amoroso com Daniel.

Já quanto à conduta social da apelante, percebe-se que o douto magistrado
a quo
não a fundamentou de forma negativa, pelo contrário, disse não haver elementos para valorá-la diante da ausência de testemunhas da defesa. Contudo, na aplicação da pena-base, esta foi utilizada para sopesá-la.

Neste sentido, os autos demonstram que a ré é primária e trabalha como caixa de supermercado, tendo carteira assinada, não evidenciando dedicação ao crime.

Além disso, a presença da filha menor de idade da ré, não pode ser utilizada como fundamentação para não incorrer em
bis in idem
, pois já foi utilizada para aplicação da causa de aumento do artigo 40, VI, da lei de drogas.

Por tais razões, a pena-base deve ser diminuída em 1/8 , restando fixada em 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 03 (três) dias.

Aplicando-se a confissão espontânea na fração de 1/6

, como utilizada pelo douto magistrado primevo, a pena intermedi
á
ria se estabelece em 06 (seis) anos, 03 (tr
ê
s) meses e 02 (dois) dias.

Considerando-se a causa de aumento do artigo 40, VI, a pena sobe para 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias.

Contudo, ao aplicar o
tráfico privilegiado
na fração de
1/3
, como aplicado pelo juiz
a quo
- estando tal fração dentro de sua discricionariedade e de acordo com a vasta quantidade e natureza dos entorpecentes, que se trata de 386 (trezentos e oitenta e seis) pedras de “crack”, droga de caráter extremamente viciante e nocivo à saúde de seus usuários -, a pena final se estabelece em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias.

No que diz respeito à
detração
, assim como realizado em primeira instância, esta não deve ser aplicada neste momento, visto que o tempo de segregação cautelar cumprido até a prolação da sentença condenatória foi inferior à 01 (um) ano, de modo que a benesse não culminaria em regime prisional mais benéfico à acusada, uma vez que permanecerá superior aos 04 (quatro) anos fixados no artigo 33, §2º, “b”, do Código Penal.

Sobre a
prisão preventiva
, a ré respondeu a todo o processo encarcerada e não há novas provas nos autos de que os fatos que autorizam a cautelar tenham se alterado, desde a última decisão sobre a manutenção de sua prisão.

Finalmente, no que tange ao
valor apreendido
, a requerente não apresentou comprovação de suposta origem lícita, uma vez que os documentos apresentados não correspondem ao valor apreendido e perdido em decorrência da condenação.

Quanto ao pedido de
justiça gratuita
, não é possível acolher a tese apresentada.

Isso porque, a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal se posiciona no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação, quanto ao preceito secundário da norma.

Além disso, já está pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento:

APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 16, DA LEI Nº 10.826/2003) - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - AUTORIA DE UMA DAS RÉS - NÃO COMPROVADA - ABSOLVIÇÃO - MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - NÃO DEMONSTRADA - DOSIMETRIA DE UM DOS ACUSADOS - CONSERVADA - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - FECHADO - PRESERVADO - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - RECONHECIDA EM SENTENÇA - ISENÇÃO DA PENA DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS.
Não comprovada a autoria de uma das rés, a absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006) é medida que se impõe, devendo a condenação quanto aos demais ser mantida, uma vez que as provas dos autos não deixam dúvidas acerca da prática delitiva. Por não ter o conjunto probatório se mostrado suficiente para demonstrar que três dos acusados se uniram, de forma permanente e estável, para traficar drogas, não podem ser condenados pelo tipo descrito no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006 (associação para o narcotráfico). A reprimenda imposta a um dos acusados deve ser preservada, uma vez que a magistrada a quo analisou de maneira escorreita todas as etapas dosimétricas com relação a ambos os crimes, atendendo, desse modo, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado (art. 33, § 2º, “a” do CP), já levando em consideração o teor da norma prevista no art. 387, § 2º, do CPP. Ao proceder à análise da segunda fase da dosagem da pena de um dos réus, a magistrada a quo reduziu a pena intermediária em um (1) ano de reclusão, ante o reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa (art. 65, incs. I e III, “d”, do CP), motivo pelo qual não prospera o pedido do Ministério Público. Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento. Recursos a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação, 47120099800, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data da Publicação no Diário: 12/05/2016).

Mediante os fundamentos acima expostos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, unicamente no que tange ao redimensionamento da reprimenda aplicada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)